Tribunal: TJPA
Processo: 0004061-88.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004061-88.2020.8.14.0501

APELANTE: BRENO DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que ratificou a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com vigência de 01 ano, previstas na Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal em apelação contra decisão que fixou medidas protetivas de urgência, após o transcurso do prazo de vigência estipulado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida estipulou prazo de 01 ano para a vigência das medidas protetivas, contado a partir de sua prolação.

3.1 O escoamento do prazo de vigência das medidas implica a perda superveniente do objeto recursal, diante da ausência de efeito prático na eventual reforma da decisão.

3.2 Precedentes dos tribunais reforçam que o transcurso do prazo de validade das medidas protetivas inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso de apelação não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: “1. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas fixadas em decisão judicial gera a perda superveniente do objeto do recurso interposto para discutir sua manutenção ou validade."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Criminal nº 0000380-68.2018.8.16.0164, Rel. Des. Clayton Camargo; TJ-SC, Apelação Criminal nº 0026020-57.2016.8.24.0023, Rel. Volnei Celso Tomazini.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por BRENO DA SILVA GOMES, em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Distrital da Comarca de Mosqueiro/PA, que, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente pleito de medida protetiva fixada pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida I. F. A., com conseguinte extinção do processo com julgamento do mérito.

Em r
azões recursais
(ID 16442019), sustenta a defesa a tese de nulidade processual, em face da inobservância das regras dispostas no art. 256, do CPC, ao argumento de que, no caso, a citação editalícia foi determinada antes da realização de diligências para tentativa de localização do recorrente.

No tocante ao mérito, aduz que a suposta vítima deixou de demonstrar a necessidade das medidas protetivas deferidas, notadamente as que restringem a liberdade de ir e vir do apelante, ao qual, inclusive, não foi oportunizada instrução probatória para fazer prova acerca da desnecessidade das medidas impostas.

Nesse contexto, clama pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida que deferiu medidas protetivas de urgências, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 16442022), o Ministério Público de 1º grau pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente esmero (ID 17233424).

Distribuído o feito à 1ª Turma de Direito Penal, o recurso, nos termos do Acórdão à ID 18055842, datado de 06/02/2024, deixou de ser conhecido, com conseguinte determinação de remessa a uma das Turmas de Direito Privado, consoante previsão do art. 31-A, do RITJE/PA, vigente à época.

Redistribuído o recurso ao Desembargador José Antônio Cavalcante, em decisão data de 17/12/2024, foi determinada a redistribuição a uma das Turmas de Direito Penal, consoante nova previsão do art. 31-A, V c/c 32, I, “g” do Regimento Interno desta Corte.

Vieram-se os autos redistribuídos por prevenção.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Adianto que, o presente apelo não merece conhecimento, estando prejudicado, pela perda superveniente do objeto recursal.

Com efeito, a decisão recorrida, que ratificou a decisão anterior que concedeu medidas protetivas (ID 16441996), foi proferida pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da sua prolação, que se deu em 12/09/2022.

Observa-se, portanto, que a sentença ora vergastada estipulou o prazo de 01 (um) ano de vigência das medidas protetivas e, considerando o escoamento do referido prazo, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua duração, inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da perda superveniente do objeto.

Portanto, percebe-se que não mais subsiste a utilidade-necessidade do presente recurso, tendo em vista que a sentença recorrida manteve as medidas protetivas pelo prazo de 01 (um) ano, contados da decisão, de modo que atualmente já expirou, em muito, o prazo das restrições impostas pelo Judiciário.

Assim sendo, verifico que o prazo de imposição das medidas protetivas, fixado na sentença, expirou, importando na perda superveniente do objeto recursal, na medida em que eventual provimento do presente apelo não terá a força de proporcionar qualquer alteração no mundo dos fatos.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO
- PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO”. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO APELANTE. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE OS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA.
TRANSCURSO DO LAPSO FIXADO NA SENTENÇA PARA VALIDADE DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SC - APR: 00260205720168240023 Capital 0026020-57.2016.8.24.0023, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 09/04/2019, Segunda Câmara Criminal).”

“
APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINOU O PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO À PARTIR DA SENTENÇA DAS MEDIDAS CONCEDIDAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/APELANTE. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PERDA DE VALIDADE DAS REFERIDAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (APELAÇÃO Nº 0010406-08.2017.8.14.0006, Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Data da publicação: 16/11/2020)”

Ante o exposto,
não conheço do Recurso de Apelação, por se encontrar prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025